Tribunal: TJMT
Processo: 0002235-75.2018.8.11.0082
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002235-75.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BARCELONA LTDA - CNPJ: 12.645.961/0001-32 (APELADO), PATRICIA ALVES MOREIRA - CPF: 011.407.661-80 (ADVOGADO), PABLO DIEGO MARTINS COSTA - CPF: 004.884.692-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0002235-75.2018.8.11.0082

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Madeireira Barcelona LTDA

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRANPORTE DE MADEIRA. GUIA FLORESTAL INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA E VOLUMETRIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NAS GUIAS FLORESTAIS. CRIME AMBIENTAL TIPIFICADO NO ARTIGO 46, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. PENA PREVISTA NO ARTIGO 21 DA REFERIDA LEI. APLICAÇÃO DO INCISO III C/C ART. 23, I. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TIPO PENAL E O PODER ECONÔMICO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

2. No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais com o registro incorreto da volumetria, pois, consta que estava sendo transportado 20,070m3, conforme cubagem expressa no DOF n. 19639266, no entanto, no Laudo Técnico foi constatado que estava sendo transportado 22,356m3, correspondendo a uma diferença volumétrica de 2,306m 3, correspondente a 11,50% a mais do volume indicado no DOF.

3. Além da divergência na volumetria transportada foi constatado divergência quanto às espécies de madeiras transportadas, sendo que as espécies e perfis não autorizados correspondem a 30% do volume total da carga, fatos estes que invalidam a licença do transporte das madeiras apreendidas.

4. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença:
Com efeito, a divergência verificada somente não invalidará DOF e, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatada a diferença de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado no DOF. No caso, conforme o quadro acima, a divergência volumétrica existente entre o DOF n. 19639266 (Id. 39760246 – Pág. 31) e o Laudo Técnico de Identificação n. 107/2018 (Id. 39760246 – Pág. 52) é de 2,306m3, correspondendo a aproximadamente 11,50% a mais do volume indicado no DOF. Desse modo, a divergência verificada invalida o DOF que acoberta o transporte, por conseguinte, caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado”.

6. Como não há critério para a fixação da pena de custeio de programas e projetos ambientais, prestados à comunidade (art. 21, III, c/c art. 23, I, da Lei 9.605/98), cabe ao julgador fixa-la de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tipo penal e o poder econômico da parte, e, inexistindo informação acerca da impossibilidade do cumprimento, rejeita-se o pedido de readequação da pena aplicada.

7. A sentença que condenou a Recorrente a pena de prestação de serviços a comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, consistente no pagamento de R$ 13.000,00, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculadas em 1/3 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023